Tribunal: CARF
Processo: 11128.731802/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. CARACTERIZAÇÃO.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731802/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.803 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2023
Recorrente
ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. CARACTERIZAÇÃO.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL no 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e
motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo
administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731802/2013-78
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de mérito quanto à incidência da prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela Conselheira
Mariel Orsi Gameiro, que foi vencida nesse quesito; e, por unanimidade de votos, em rejeitar as
demais preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. A Conselheira Mariel Orsi
Gameiro manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.801,
de 16 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 11128.725295/2013-33,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, na qualidade de Agente Marítimo.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação, cujos
argumentos estão resumidos no relatório da decisão da DRJ, que por unanimidade de votos,
julgou pela improcedência da defesa apresentada, mantendo o crédito exigido nos autos.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, que após síntese dos
fatos, defende o seguinte: (i) nulidade formal e material que reveste o Auto de Infração (ii)
ilegitimidade passiva do agente marítimo de responder pela penalidade imposta; (iii) violação ao
Princípio Constitucional da Legalidade, sob a legação de que não existe qualquer dispositivo
legal que imponha a sanção de advertência ao agente de navegação; (iv) ausência de Embaraço
ou Impedimento à Ação de Fiscalização; (v) afirma que que todas as informações repassadas
pelo transportador marítimo foram imediatamente inseridas no sistema, sendo que em alguns
casos o atraso foi decorrente de motivos ocasionados por caso fortuito ou força maior ou mesmo
erro no preenchimento de informações; e, (vi) a ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 24/11/2020 (fl.140) e
protocolou Recurso Voluntário em 07/12/2020 (fl.141) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, no que tange o pedido inicial no sentido de que o recurso
seja recebido no seu efeito suspensivo, descabe qualquer pronunciamento
nesse sentido, uma vez que o processo administrativo tributário, regulado
pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que os institutos da Impugnação e do
Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no artigo 151, inciso
III, do CTN, quando da sua apresentação. Portanto, enquanto o processo
administrativo estiver em fase de julgamento, não há que se falar em
exigibilidade do crédito tributário. Essa exigibilidade somente poderá
ocorrer após decisão final proferida em sede administrativa.
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003,
decorrente da obrigação acessória de prestar à informações sobre veículo
ou carga transportada. No presente caso, a multa aplicada nesta autuação
é motivada pelo descumprimento do prazo estabelecido no termos do
artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/07, por parte do agente
marítimo, que figura como transportador responsável obrigado a prestar
as informações à RFB, nos termos do art. art. 76, § 2°, e arts. art. 3o, 4° e
5° da citada IN RFB 800/2007 - estimulando o ente privado a observar
um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais
para a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou
destinadas ao exterior.
Consta do Auto de Infração a descrição dos seguintes fatos levantados
nos autos:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

Analisando os argumentos de defesa postos no Recurso Voluntário e os
documentos contidos nos autos, devo reconhecer que as fundamentações
foram devidamente enfrentadas pela decisão da DRJ, e por entender que
a decisão recorrida seguiu o rumo correto, utilizo suas razões de decidir
sobre esses temas como se minhas fossem, nos termos do § 1o do art. 50
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019, in verbis:
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a qual
respalda a penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos
pertinentes, documentos (fls.02 e ss), conforme descrito no presente Relatório.
Como já exposto, a interessada informou a destempo os dados das cargas sob sua
responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado
mediante auto de infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal, autoridade administrativa a quem compete privativamente a
constituição do crédito tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista
no inciso I do art. 59 do Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que
poderia invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e
da descrição dos fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das
razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e,
portanto, não ocorrendo cerceamento de defesa.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas
(numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser
considerado como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela
contestação trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido procedimento
vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DO MÉRITO
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;” (grifo meu).
A regulamentação prevista na alínea “e” acima está disposta na IN-RFB n° 800
de 2007, em seu artigo 22:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.”
(grifo meu)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não
obedeceu ao prazo previsto no art.22 da IN RFB no 800/2007.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração
em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência
toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e
retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras
e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o
combate à pirataria.
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em
vista que, na qualidade de Agente Marítimo, é a agência responsável pela
prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66.
Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.2o, 4°, 5°, 18 e 30:
"Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a”
e “b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. Art. 18. A
desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

Art. 30 O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC)."
Apesar de a interessada alegar que não se pode atribuir a responsabilidade
objetiva por infração supostamente cometida em razão de seus serviços de
representante legal, ou seja, parte ilegítima no presente processo administrativo,
referido argumento não merece prosperar, pois a Lei no 10.833, de 2003,
estabelece em seu art. 77, in verbis:
“Art. 77. - Os arts. 1o , 17, 36, 37, 50, 104, 107 e 169 do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou
a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo.”
O dispositivo legal citado deixa claro que o Agente Marítimo é responsável pela
informação das cargas sob sua custódia, razão pela qual responde à infração
prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de
prazo (independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de
informações enseja a sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo
fato de se exigir a exação do agente causador da infração.
A documentação apresentada pela interessada reforça a conclusão da
Fiscalização a respeito do atraso na prestação de informações obrigatórias.
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66.
APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza
e da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 94, § 2o). “
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da intenção
do agente causador da infração.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava
sob procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária,
diante da denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por
parte do sujeito passivo, estimulando o ente privado a observar um tempo
mínimo para inserir dados em sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para a fiscalização preventiva
das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior. Se o sujeito
passivo não insere no Sistema Carga suas informações, o que se faz pelo registro
do conhecimento eletrônico, o órgão de estado em referência não conhece estas
informações, não pode consultar estes dados, pois eles ainda não existem, ainda
não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio, fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do sujeito passivo apto a dar ciência ao poder público de seu
descumprimento de prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a
legitimidade da espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto em análise,
pois ele não premia a impunidade, antes dá a liberdade para quem cometeu um
ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade, ou seja, de forma
espontânea, denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os tributos, se
houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a
aplicação da multa decorre do simples atraso na prestação de informações
previstas na legislação. Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do
CTN, seria o mesmo que dizer que o citado diploma legal a teria proscrito, pois
seria essa inexigível em qualquer situação, já que a exigível depois de instaurado
o procedimento fiscal é a oriunda de lançamento de ofício, tornando, inclusive,
sem efeito a penalidade prevista na legislação aduaneira, que prevê a sua
aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao
dispositivo normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, que incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante
sedimentado nos pretórios, a multa de cunho administrativo.
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)”.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída
ao respectivo sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive
de multas.
A Medida Provisória n.o 497, de 27 de julho de 2010, convertida em lei
posteriormente pela Lei 12.350/2010, alterando a redação do artigo 102, §2o, do
Decreto-Lei n.o 37/1966, por meio de seu artigo 18, no sentido de permitir, no
âmbito aduaneiro, a exclusão da aplicação de penalidades pela denúncia
espontânea da infração no caso de descumprimento de obrigações acessórias,
administrativas ou instrumentais não foi verificado no presente caso, pois houve
o descumprimento do prazo estabelecido na legislação tributária, conforme já
visto. Inexiste assim a denúncia espontânea, pois a aplicação da multa decorre do
simples atraso na prestação de informações previstas na legislação, ou seja,
ocorreu o fato gerador da obrigação tributária de forma plena e exigível.
Referido entendimento é corroborado por meio da Súmula Vinculante do CARF
de no 126, cujo teor é reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 126:
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art.102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010."
Ademais, em relação à embarcação procedente do exterior, consigne-se que
existe um ATO ADMINISTRATIVO, Ato Declaratório Normativo CST no 04,
de 17/01/1986, DOU 21/01/1986, em que o então Coordenador do Sistema de
Tributação igualmente EXCLUIU a denúncia espontânea após referida
formalização de entrada, isso antes mesmo do instituto constar da legislação
específica aduaneira, o Decreto-Lei no 37, de 1966.
"O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o disposto no artigo 138, parágrafo único, da lei número 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), e
Considerando que, nos termos do artigo 31 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto número 91.030, de 05 de março de 1985, a formalização
da entrada de veículo procedente do exterior é procedimento administrativo que
dá início aos controles fiscais em relação à carga transportada,
DECLARA, em caráter normativo, às unidades descentralizadas e aos demais
interessados, que, depois de formalizadas a entrada de veículos procedente do
exterior, não mais se tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao
transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa carga neste transportada
EIVANY ANTÔNIO DA SILVA
Publicada no DOU 21.01.1986"
A Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil, a Cosit,
posteriormente em solução de consulta interna realizada em 30/05/2016, ao
dispor sobre a admissibilidade da denúncia espontânea em casos do tipo aqui
estudado, manifestou-se com a seguinte dicção:
a) somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa,
se não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

b) inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que
estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio
eletrônico ou outro que a legislação aduaneira determinar.
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária, conforme já citado, não sendo aplicável a aplicação da
retroatividade benigna, pois a denúncia espontânea não alcança o presente caso,
pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do prazo
para a prestação de informações obrigatórias, conforme exaustivamente descrito
no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003,
dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo
ser seus ditames observados pela Administração Pública.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos
atos legais regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à
autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira
hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da
sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST
no 329/1970, que assim está ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação
de ato ministerial.”
Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer
Normativo:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto,
porque lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao
estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham
examinado a questão da constitucionalidade e chegado à conclusão de não
haver choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito
a essa presunção e pode examinar novamente a questão.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa
conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
DOS
EFEITOS
DAS
JURISPRUDÊNCIAS
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela
impugnante no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as
jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo em conta a ausência de
base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos de julgamento, a
devida eficácia normativa, não se constituindo em normas complementares do
Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente
ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso
administrativo dos processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos
e tão-somente se vinculam aos fatos e as partes envolvidas naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou
com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões
dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte-parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação,
cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1997,
a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em
litígio, e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da
Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se
aplicando a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas
respectivas lides como parte interessada."
Assim, na condição de agente marítimo e, portanto, mandatário do
transportador estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar,
tempestivamente, as informações no Siscomex Carga sobre o veículo e a
carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a recorrente
foi quem cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da
Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Essa matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros
em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Portanto, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela
recorrente subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos
referidos preceitos legal e normativo.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas, e no mérito negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731802/2013-78

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 189
DF CARF MF
Original